Tribunal: STF
Processo: ARE 1550058
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ADUZIDA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. FLAGRANTE FORJADO. NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. ART. 156 DO CPP. PRÁTICA DE TORTURA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA TORTURA E OS MATERIAIS ILÍCITOS APREENDIDOS. ATOS INFRACIONAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. UTILIZAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA-BASE. SÚMULA N.º 444 DO STJ. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 



    I - Cuida-se de Apelação Criminal interposta pela defesa, insurgindo-se contra a sentença que condenou o réu à pena de 09 (nove) e 10 (dez) meses de reclusão, além de 598 (quinhentos e noventa e oito) dias-multa, pela prática das condutas descritas no artigo 33 da lei nº. 11.343/06 e art. 14 da lei nº. 10.826/03, c/c art. 69 do Código Penal. Nesse sentido, consta da exordial que no dia 10 (dez) de julho do ano de 2017, por volta das 11h30min, no município de Alagoinhas, o denunciado foi flagrado portando drogas destinadas à comercialização e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. 



    II - No apelo defensivo, postula o acusado pela exclusão de todas as provas colhidas em desfavor do apelante, com a consequente absolvição. Subsidiariamente, porém, alega o excesso na dosimetria da pena de ambos os delitos, pugnando pela redução da pena fixada. 



    III – Preliminarmente, o apelante pugna pela nulidade do feito, diante da alegação de ilegalidade da prisão em flagrante, em virtude do ingresso ao domicílio, pela polícia militar. Ocorre que esse pleito não merece prosperar. Sobretudo, diante dos depoimentos dos agentes de segurança pública, que relataram que foram noticiados que o acusado estaria comercializando entorpecentes em um terreno baldio. Assim, após deslocarem-se até o local indicado, encontraram o acusado com as drogas e as munições, não tendo ocorrido a invasão de domicílio. Entretanto, ainda que seja considerado como verídico o alegado pela defesa, qual seja, a invasão de domicílio, tem-se que os policiais militares adentraram no imóvel, sem mandado judicial, amparados em fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos do entendimento do STF. Desse modo, rejeita-se a preliminar. 



    IV – Preliminarmente, ainda, a defesa pugna pelo reconhecimento do flagrante forjado. No entanto, não há nos autos qualquer evidência dessa prática criminosa. Inclusive, em atendimento ao artigo 156 do CPP, mostra-se inviável assentar haver ocorrido flagrante forjado, considerada a ausência de comprovação, pela defesa, acerca da suposta criação, pelos policiais, de situação de flagrância do paciente. Com isso, rejeita-se, também, esta preliminar. 



    V – Preliminarmente, a defesa também aduz a prática de tortura pelos policiais militares em face do apelante. Entretanto, tal alegação não merece prosperar, visto que, não restou demonstrado o nexo causal entre as supostas agressões sofridas pelo acusado e o lastro probatório carreado aos autos. 



    VI - No que toca ao mérito, as provas produzidas revelam que não há dúvidas quanto à materialidade e autoria do delito. Isso porque, foram encontrados na posse do réu o fracionamento da droga em 17 (dezessete) porções de maconha (dezesseis tabletes pequenos e um tablete grande), 5 (cinco) de cocaína (três acondicionadas em pinos plásticos e duas em sacos plásticos) e 6 (seis) pedras de crack, além de 21 (vinte e um) pinos plásticos vazios e sacos plásticos, bem como de dois cartuchos de calibre nominal .38 Special, não remanescendo dúvida que as substâncias entorpecentes destinavam-se à mercancia. 



    VII - Nesse contexto, ao longo da instrução, os policiais responsáveis pela diligência evidenciaram detalhadamente a prática delitiva, corroborando com o narrado na exordial acusatória. Tais depoimentos demonstram a apreensão das drogas e munições após tentativa de evasão do acusado, ao avistar os policiais. Portanto, em que pese em razões de apelação tenha sido relatado que os policiais militares envolvidos nessa operação estejam sendo processados nos autos n.º 0700019-11.2018.8.05.0004, por suposta prática de tortura em face do ora acusado, neste momento processual não há elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos depoimentos dos agentes de segurança pública. 



    VIII - Isto posto, na dosimetria da pena dos delitos, afasta-se a valoração negativa promovida pelo MM. Juízo a quo, na primeira fase da dosimetria, das circunstâncias judiciais. Sobretudo, diante da impossibilidade da utilização de ações penais em curso para agravar a pena-base, em respeito ao exposto na Súmula n.º 444 do STJ. 



    IX – Ato contínuo, especificamente quanto ao delito do art. 33 da lei n.º 11.343/2006, as circunstâncias judiciais são favoráveis e não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Nesse sentido, insurge-se a defesa quanto à aplicação da causa de diminuição de pena por ser o réu primário, sob o argumento que não possui condenação transitada em julgado, nos termos do art. 33, §4º, da lei 11.343/06. Nessa esteira, assiste razão ao recurso da defesa, uma vez que o juízo a quo considerou a existência de procedimentos para apuração de atos infracionais e ações penais em curso em desfavor do acusado, em descompasso ao entendimento do STJ. Assim, reduz-se a pena no patamar de 1/3 (um terço) e fixa-se em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, além de 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa. 



    X - Noutro vértice, no que tange ao delito do art. 14 da lei n.º 10.826/2003, merece guarida o pleito defensivo para redução da pena ao mínimo legal, haja vista as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou de diminuição, fixando-a em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    XI - Por todo o exposto, dá-se provimento parcial ao apelo defensivo, reformando-se em parte a sentença vergastada, para redimensionar a pena definitiva para 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, além de 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa, no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, em regime semiaberto, pela prática delitiva em concurso material, mantendo-se, nos demais termos, a sentença ora vergastada. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, III, XI, XLIX, LIV, LV e LVI da Constituição Federal.



    A defesa fundamenta o recurso no sentido de que “todas as provas colhidas contra o Recorrente na fase do inquérito policial foram obtidas ilicitamente, uma vez que, conforme depoimentos testemunhais e prova documental anexados, toda a ação policial que culminou na prisão em flagrante do Recorrente se desenvolveu a partir da invasão da residência da testemunha Rosenilda da Silva Santos e dos familiares do Sr. Valdivino Nonato de Santana, os policiais militares forjaram o seu estado de flagrância e, ainda, praticaram atos de tortura completamente abjetos contra o Recorrente”. 



    Aduz que “não subsistem provas ou, até mesmo, indícios de materialidade e autoria para dar azo a uma condenação, diante das vedações insculpidas no art. 155 e art. 157, caput, e §1º do Código de Processo Penal”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas ao Tema 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 



    Julgado o agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos para esta Suprema Corte, para apreciação e julgamento do agravo em recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalto que recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 660 da Repercussão Geral).



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria ao agravante. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, no qual se interpretaram os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    In casu, o Tribunal a quo assentou que “ao contrário do aduzido pela defesa, conforme depoimentos dos policiais militares, a apreensão ocorreu em via pública, sem a verificação de invasão ao domicílio”.



    Nesse contexto, rever o posicionamento do Tribunal de origem demandaria a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” . 



    Isso poque não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “a diligência policial que culminou na detenção do Recorrente fora absolutamente ilegal, seja pela absoluta ausência de ordem judicial para ingresso na residência da testemunha Rosenilda da Silva Santos, seja pela coação ilegal que os agentes policiais praticaram para forçar a entrada na casa”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. OFENSA AO ART. 5º, INCS. X, XII E LVI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o reexame de tudo quanto posto e discutido nos autos, procedimento incompatível com a natureza extraordinária do presente recurso. Incide, na espécie, a Súmula 279 deste Supremo Tribunal. 2. Recurso extraordinário não provido”. (RE 480.195, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/04/2008)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente